Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-79.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004035-79.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Inscrição / Documentação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: [DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP].

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANE BARTOLINA DA SILVA - CPF: 003.691.241-70 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - NEGATIVA DE POSSE - CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO- SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

1. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

2. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

3. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

4. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1004035-79.2020.8.11.0041, concedeu a segurança pretendida para reconhecer o direito de posse em funções públicas compatíveis (técnica de desenvolvimento infantil e professora da educação básica).

A segurança foi concedida ratificando a decisão liminar outrora deferida em parte, sob a seguinte deliberação: “
À vista do exposto, CONCEDO a segurança, mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, procedesse com nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

Por consequência, julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve condenação em custas e honorários nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e o artigo 25 da Lei n. 12016/2009, respectivamente.

Insurge-se o Município de Cuiabá, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, inicialmente inadequação da via mandamental eleita, ao argumento de que ao deslinde da causa
mister
se faz a dilação probatória; impossibilidade de acumulação dos cargos/inexistência de cargo técnico; Ausência de Direito Líquido e Certo; e impossibilidade de posse no cargo antes da análise de compatibilidade de horários.

Nestes termos, pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação com a denegação da segurança.

Apresentada contrarrazões pela Recorrida em id. 83550560.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 112952997), manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em sede de reexame.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANGELICA LUCI SCHULLER, OAB MT16791-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1004035-79.2020.8.11.0041 - Cód. 11234023, concedeu a segurança pretendida para reconhecer o direito de posse em funções públicas compatíveis (técnica de desenvolvimento infantil e professora da educação básica).

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao recurso, sob o fundamento de que não há comprovação de compatibilidade de horários pela impetrante ao direito líquido e certo de nomeação aos cargos de professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante, ora Apelada, participou do certame público (Edital nº 002/PMC/SME/2019), da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo aprovada para o cargo de Professor do ensino fundamental.

Sustenta que, ao se apresentar para a posse, foi surpreendida pela negativa sob fundamento de que não poderia assumir o cargo devido ao fato de já exercer o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, motivo pelo qual, interpôs o presente
mandamus
.

O Juízo
a quo
, concedeu a Segurança vindicada, e determinou e reconheceu a possibilidade de cumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) e Professor.

Contra essa sentença, insurge-se o Recorrente sustentando que há ilegalidade na acumulação dos cargos.

Pois bem.

Destaco inicialmente que o recurso comporta provimento.

É que de acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
. (negritou-se)

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as atribuições do cargo.

É exatamente a
atribuição

do cargo
que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

Por sua vez, o art. 7º, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7º. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Imprescindível observar, portanto, que o cargo TDI 1 – nível elementar NÃO é cargo técnico, consoante acepção da palavra, na forma dos entendimentos jurisprudenciais, por não exigir qualquer conhecimento específico na área.

Ademais, as atribuições do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, não podem ser considerado como o cargo “técnico” que viabilizaria a cumulação prevista na alínea “b” do art. 37, XVI, da Constituição Federal, vez que conforme prevê o art. 3º da LC n.º 220/2010, as atribuições do referido cargo são:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.
[...] (negritou-se)

Embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos.

Note-se que as atribuições de técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico.

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Apelante se submeteu (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (id. 83550513), que assim está redigido,
in verbis
:

Atribuições:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar.

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital (id. 111086057), que assim está disposto,
in verbis
:

Anexo III:

Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou

- Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO: O CARGO DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NÃO É CUMULÁVEL COM O CARGO DE PROFESSOR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ANTE À AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O EXERCÍCIO DO REFERIDO CARGO – 1. Conforme estabelece o art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte. No caso em tela, a sentença proferida pelo juiz a quo não foi no sentido de determinar a nomeação da Impetrante, mas sim para que a autoridade coatora faça a reanálise do processo administrativo relativo à posse da Apelada considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor. Logo, não há falar em ato privativo do Prefeito Municipal.2. Preliminar rejeitada.3. Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

4. Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

5. De acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

6. Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.
(N.U 1007334-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 07/09/2022).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE -
CUMULAÇÃO DE CARGOS - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTO TÉCNICO
OU CIENTÍFICO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O fato de o edital ter exigido o Ensino Médio Profissionalizante Magistério, não significa, por si só, o conhecimento
técnico
ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

2 - embora seja compatível a
carga horária entre os dois cargos pretendidos, nota-se que as atribuições não exigem conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual
, impossível a sua
cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil
.

(N.U 1003392-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelante, impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante do acima exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
e, em sede de Reexame Necessário, retifico a sentença para Denegar a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022